Tribunal: TJES
Processo: 5006529-80.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006529-80.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARCOS TEIXEIRA DA SILVA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006529-80.2021.8.08.0012

RECTE.:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

RECDO.:
MARCOS TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O
requerente aduz, em síntese, que
mesmo sem possuir nenhum contrato com a empresa recorrente, foi surpreendido com a negativação de seu nome no órgão de proteção ao crédito. P
or este motivo requer, em sede de liminar, a retirada de seu nome d
os órgãos de proteção ao crédito
,
bem como, no mérito, a confirmação da liminar, a declaração de inexistência do débito, abstenção da ré em efetuar ligações de cobrança em desfavor do autor e, por fim, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Não apresentou
contrarrazões recursais, conforme
certidão
ao ID
3827134.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID 3827124
) requer,
preliminarmente
, a concessão do efeito suspensivo ao recurso
.
No mérito, aduz que comprovou, nos autos do processo,
a contratação e utilização regular do cartão de crédito pelo autor, e pugna pe
la reforma da sentença para julgar os pedidos autorais improcedentes, ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
fixado
a título de
dano moral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID 3827119
) dispôs que:
“
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
declarar a inexigibilidade do débito de R$ 547,74, relativo ao contrato de nº 010266000058771066, objeto da lide, e, por conseguinte, determino ao réu que se abstenha de cobrá-lo, por qualquer meio, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor de cada débito realizado;
(b)
determinar a exclusão da inscrição em nome do autor no cadastro de proteção ao crédito em razão do débito apontado pelo réu, devendo ser expedido ofício ao órgão mantenedor para imediato cumprimento; e
(c)
condenar o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento. Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto
à concessão
de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso, filio-me à leitura das provas realizada pela sentença. A recorrente fundamenta sua conduta em conjecturas, sem oferecer nenhum elemento concreto para embasar suas afirmações de
que as cobranças são devidas e referentes ao uso de cartão de crédito por parte do autor.

Se a contratação fora eletrônica, no mínimo, deveria ter o recorrente trazido prova robusta de sua efetivação. De outra banda, limitou-se a juntar documento onde consta campo para a assinatura pessoal, e não eletrônica, que não consta preenchido, sendo verídico, portanto, o relato do autor de que não efetivara a contratação.

Dessa forma, a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90; isto porque a instituição financeira sequer anexou aos autos documentos capazes de provar qualquer contrato, vínculo ou serviço prestado pela recorrente à recorrida que pudessem justificar as cobranças e negativação do nome da parte autora. Por este motivo, não há como reconhecer a regularidade de negativação como pretende a recorrente.

Importa salientar, uma vez mais, que o contrato supostamente firmado entre as partes e juntado ao ID. 3827104 não possui sequer a assinatura do autor, e está desacompanhado de qualquer documento ou elemento de identificação do mesmo, a exemplo de cópia de RG ou CNH, comprovante de residência ou outros documentos sabidamente necessários para contratação de cartão de crédito; ademais, a fatura e telas sistêmicas indexadas à contestação são documentos produzidos unilateralmente, e que não se prestam, sozinhos, a comprovar o alegado pela recorrente, tendo em vista que neles se pode inserir quaisquer informações de interesse da parte ré.

Por fim, não há que se falar na exclusão da restrição em 28/08/2021, como pretende a ré, eis que a consulta atinente à negativação ocorreu em 03/09/2021 (ID. 3827075), por meio da qual foi possível localizar a referida negativação, no valor de R$547,74.

Outrossim, a autora, ora recorrida, comprovou a negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, conforme se observa do documento ao ID 3827069, bem como o recebimento de ligações e mensagens de SMS informando o débito em aberto, conforme prints de tela ao ID. 3827068. Verificada a negativação indevida, impõe-se o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais e materiais sofridos.

S
aliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$
4
.000,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)